Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704160-18.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MACHADO MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a Apelante para se manifestar quanto ao pedido de sucessão processual (ID 69713745), nos termos do § 1o do artigo 109 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator